Tribunal: TJES
Processo: 5002226-51.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002226-51.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
RECORRIDO: ALINE RIBEIRO FALQUETO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002226-51.2024.8.08.0001

RECORRENTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

RECORRIDO: ALINE RIBEIRO FALQUETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IZAQUEU LOURENCO DA SILVA JUNIOR

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. REFLEXOS EM TODA A CARREIRA (EFEITO CASCATA). AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Afonso Cláudio contra sentença que julgou procedentes os pedidos de professora da rede municipal de ensino para a implementação do piso salarial profissional nacional do magistério, com reajuste em toda a carreira (reflexos financeiros no vencimento-base, 13º salário, adicional de tempo de serviço e de férias) e pagamento de diferenças salariais retroativas ao ano de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) saber se o processo deve ser suspenso em virtude do Tema 1.324 do STF; e (ii) saber se a Lei Federal nº 11.738/2008 impõe a aplicação e reajuste automáticos do piso salarial nacional sobre os demais níveis da carreira do magistério municipal ("efeito cascata"), independentemente de previsão em legislação local específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de sobrestamento deve ser rejeitada, uma vez que não há decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) determinando a suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.324.

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo 911, a Lei nº 11.738/2008 não estabelece a aplicação irrestrita e automática do piso nacional para toda a carreira (reescalonamento ou efeito cascata), nem gera reflexos imediatos sobre vantagens e gratificações. A efetivação do reajuste em todos os níveis depende de expressa previsão na legislação local.

Não há nos autos comprovação da existência de lei do Município de Afonso Cláudio/ES que determine a atribuição de reflexos automáticos do piso nacional sobre os demais níveis e classes da carreira do magistério público municipal.

A concessão de reajuste salarial sem o devido amparo legal pelo Poder Judiciário ofende os princípios da legalidade e da separação de poderes (arts. 2º e 37,
caput
, da CF/1988), atraindo a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia").

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e provido. Sentença integralmente reformada para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Tese de julgamento:
"1. A Lei Federal nº 11.738/2008 não garante a aplicação automática e irrestrita do piso salarial nacional do magistério sobre todas as classes e níveis da carreira (efeito cascata), sendo indispensável a existência de expressa previsão em legislação municipal. 2. A concessão judicial de reescalonamento salarial à míngua de lei local regulamentadora viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, bem como o princípio da separação dos poderes."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 2º, 37, caput, e 206, VIII;

Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º, § 1º e § 2º, e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, Tema Repetitivo nº 911;

TJES, Apelação Cível nº 0000315-27.2019.8.08.0046, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível;

TJES, Apelação Cível nº 50001538320238080020, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE AFONSO CLÁUDIO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
ALINE RIBEIRO FALQUETO
, que assim decidiu:
“Isto posto, julgo procedentes os pedidos autorais, razão pela qual condeno o Município de Afonso Cláudio nos seguintes termos: I. O Município de Afonso Cláudio deverá implementar o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica em favor de ALINE RIBEIRO FALQUETO, de modo que seu vencimento-base corresponda ao valor referência anual do piso da categoria, proporcionalmente à jornada de trabalho. II. O Município de Afonso Cláudio deverá implementar o reajuste de todos os reflexos financeiros que possuam como referência o vencimento-base de ALINE RIBEIRO FALQUETO (décimo terceiro vencimento, adicional de tempo de serviço e adicional de férias). III. O Município de Afonso Cláudio deverá realizar o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica em favor de ALINE RIBEIRO FALQUETO, desde o ano de 2022 até a presente data. As diferenças salariais devidas deverão ser atualizadas pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga”
.

Em sede recursal (ID 18394685), o recorrente pretende a suspensão do feito com base no Tema 1.324 do STF. Alega, ainda, a impossibilidade de concessão de tutela antecipada quando se está diante da Fazenda Pública e, no mais, destaca que inexiste lei local determinando a aplicação do piso salarial aos professores.

A autora apresentou contrarrazões (ID 18394686).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Não havendo decisão proferida pelo STF determinando a suspensão dos processos relacionados ao Tema 1.324, não há que se falar em sobrestamento deste feito, motivo pelo qual,
rejeito a preliminar.

A presente lide versa à aplicabilidade do piso nacional para os professores da educação escolar pública, instituído pela Lei nº 11.738/2008, ao caso da autora/recorrida, que é professora do município de Afonso Cláudio/ES (ID 18394061).

Após uma minuciosa reanálise dos autos, vejo que a conclusão adotada na decisão de primeira instância merece reforma.

Passo a expor os fundamentos.

A norma federal que rege a matéria é a Lei nº 11.738/2008, a qual instituiu o Piso Salarial Nacional para o Magistério Público. Tal diploma legal fixou a remuneração de piso inicial de vencimento da categoria, sendo este um valor-base sujeito a correção obrigatória e regular, nos termos que sejam transcritos abaixo:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

É relevante assinalar que a Constituição Federal determina, em seu art. 206, inciso VIII, a observância ao piso salarial nacional para os profissionais da educação pública:

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

[...]

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar o tema em recurso repetitivo (Tema 911), estabeleceu que embora o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 11.738/2008 obrigue os entes federativos a fixarem o vencimento básico inicial do magistério em patamar igual ou superior ao piso nacional, essa exigência não implica em aplicação irrestrita e automática do piso para toda a carreira (“efeito cascata”), como forma de reescalonamento para quem ganha além do piso, nem gera reflexos imediatos em adicionais ou gratificações.

Desse modo, a efetivação do reajuste depende, invariavelmente, de previsão expressa na legislação municipal ou estadual. Tal entendimento é integralmente adotado por este egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TEMA 911 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EM LEI LOCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de ausência de fundamentação: 1. As decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões 2. Prevalece o entendimento segundo o qual o juiz, cuja atuação é guiada pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), não é obrigado a enfrentar pontualmente todas as teses veiculadas pelas partes, cabendo-lhe mencionar aquelas que julgar adequadas e necessárias para o deslinde da controvérsia. 3. Preliminar rejeitada. Mérito: 1.
Conforme entendimento firmado no Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça, o piso salarial nacional do magistério, não há determinação de incidência automática, sendo necessário a existência de legislação local
. 2. Não comprovado pela parte autora a existência de legislação local autorizativa no sentido de aplicação do piso salarial nacional do magistério, não cabe ao Poder Judiciário promover à míngua de disposição normativa vigente, alteração dos vencimentos da Recorrida. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000315-27.2019.8 .08.0046, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2a Câmara Cível). [Grifo nosso].

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE TODA A CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de adequação do salário base ao Piso Nacional do Magistério e respectivos reflexos. A apelante argumenta que a sentença não considerou corretamente o artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal, que estabelece o piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública, e que a Lei Federal no 11 .738/2008 deve ser aplicada a todos os professores, garantindo que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica corresponda ao piso salarial nacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de recursos em processos conexos viola o princípio da unirrecorribilidade recursal; (ii) estabelecer se a Lei Federal nº 11.738/2008 impõe a aplicação automática do piso salarial nacional aos demais níveis da carreira do magistério público municipal, independentemente de previsão legal específica. III. RAZÕES DE DECIDIR A interposição de recursos de apelação em cada um dos processos conexos não viola o princípio da unirrecorribilidade recursal, pois cada sentença aprecia a situação individual de cada servidor público, mantendo a autonomia das relações jurídicas processuais.
A Constituição Federal, em seu art. 206, inciso VIII, prevê o piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, regulamentado pela Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF no julgamento da ADI no 4.167. Entretanto, a lei não determina a aplicação automática do piso salarial para todas as faixas, níveis e classes da carreira, devendo haver previsão específica em legislação local. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 911, firmou entendimento de que a Lei Federal nº 11.738/2008 ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica corresponda ao piso salarial nacional, mas não estabelece reflexos automáticos sobre vantagens e gratificações, o que depende de legislação local
. No caso específico do Município de Guaçuí, a Lei Municipal no 3.799/2011 não determina a atribuição de reflexos automáticos do piso nacional sobre os demais níveis e classes da carreira do magistério público municipal. Dessa forma, a tese da apelante não prospera, pois não há direito à incidência automática do piso nacional nos demais níveis da carreira. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001538320238080020, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2a Câmara Cível). [Grifo nosso].

A jurisprudência máxima do país, cristalizada na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelece de forma categórica que:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”
.

Esta diretriz impede a majoração da remuneração de servidores públicos por parte deste Juízo. Não compete, portanto, ao Poder Judiciário suprir a omissão legislativa do Município, concedendo reajuste salarial sem o devido amparo legal. Uma intervenção dessa natureza transcenderia a competência judicial (vedação constitucional de exercer função legislativa) e implicaria em ofensa direta aos princípios da separação de poderes e da legalidade (arts. 2º e 37, caput, ambos da CF/88).

Nesse sentido, no feito em análise, a parte recorrida não apresentou provas da existência de lei municipal que tenha regulamentado e implementado os reflexos e a aplicação do Piso Salarial Nacional do Magistério no Município de Afonso Cláudio/ES, conforme as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 11.738/2008. De fato, cabe reforma a r. sentença e, consequentemente, a tutela antecipada outrora deferida em sentença não mais subsiste.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 18394083, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

PROCESSO Nº:
5002226-51.2024.8.08.0001

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

RECORRIDA:
ALINE RIBEIRO FALQUETO

RELATOR:
JUIZ LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOGAL:
JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao Eminente Relator, Juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes , para divergir parcialmente do seu ilustrado voto que deu integral provimento ao recurso do Município para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Compreendo que a respeitável sentença proferida pelo Magistrado sentenciante, Juiz Izaqueu Lourenço da Silva Júnior, deve ser mantida em seu mérito principal, reformando-a apenas no capítulo que concedeu a tutela de evidência para cumprimento imediato da obrigação.

1. Do Mérito: Da Existência de Lei Local e dos Reflexos Remuneratórios (Tema 911 do STJ)

O Eminente Relator acolheu a tese defensiva do Município de Afonso Cláudio, reformando a sentença sob o fundamento de que a Lei Federal nº 11.738/2008 não garante o reajuste automático sobre os demais níveis da carreira (efeito cascata) e que a servidora não teria comprovado a existência de legislação municipal que regulamentasse tais reflexos.

Ocorre que, conforme se extrai do arcabouço probatório e do próprio texto da sentença recorrida,
a legislação local existe e prevê expressamente o reflexo das vantagens sobre o vencimento-base
. Trata-se do
artigo 24, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.904/2010
(Plano de Carreira do Magistério de Afonso Cláudio), que estatui categoricamente:

"Art. 24. Parágrafo Único. As vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento-base."

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese vinculante do Tema Repetitivo 911, sedimentou que a Lei do Piso Nacional ordena que o vencimento inicial corresponda ao piso, não havendo incidência automática na carreira ou reflexo imediato sobre vantagens, "o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais".

Portanto, se a própria lei do Município de Afonso Cláudio estabelece que gratificações e adicionais (como o adicional de tempo de serviço, férias e décimo terceiro) utilizam o vencimento-base como indexador e base de cálculo , a necessária readequação do vencimento da autora para atingir o patamar do piso nacional proporcional (25 horas semanais) gera, por consequência lógica e legal da própria norma local, a majoração nominal de tais reflexos.

Não há que se falar, com isso, em violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF , visto que o Poder Judiciário não está concedendo aumento salarial sob o manto da isonomia , mas tão somente determinando o cumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008 conjugada com o Estatuto do próprio Município Requerido. Logo, as diferenças remuneratórias retroativas a 2022 e seus respectivos reflexos são inteiramente devidos.

2. Da Tutela de Evidência contra a Fazenda Pública: A Procedência do Recurso do Município

Noutro giro, assiste razão ao Município recorrente no tocante à impossibilidade de concessão de tutela de evidência provisória que determine a imediata inclusão em folha de pagamento e liberação de recursos antes do trânsito em julgado.

A r. sentença combatida concedeu liminarmente a tutela de evidência fixando o prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação de fazer. Contudo, por expressa dicção do
artigo 1.059 do CPC
, aplicam-se às tutelas provisórias contra a Fazenda Pública as restrições das leis de regência , notadamente o
artigo 2º-B da Lei nº 9.494/97
, o qual veda a execução provisória de medidas que importem em concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos.

Dessa forma, em consonância com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso na
ADC nº 4
, o pagamento de verbas remuneratórias e a readequação imediata em folha não podem ser objeto de provimento antecipatório liminar, devendo a obrigação ser satisfeita após o trânsito em julgado e pelas vias constitucionais adequadas (RPV ou Precatório).

3. Dispositivo

Ante o exposto, pedindo vênia ao Ilustre Relator, inauguro a divergência para
CONHECER DO RECURSO INOMINADO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de piso unicamente para
cassar a tutela de evidência concedida
, restabelecendo o efeito suspensivo quanto à obrigação de fazer imediata.

No mérito substancial da demanda,
mantenho a procedência dos pedidos exordiais
, confirmando a obrigação do Município de Afonso Cláudio de readequar o vencimento-base da servidora ao piso nacional do magistério de forma proporcional à sua jornada laborada , bem como de pagar as diferenças salariais retroativas e seus reflexos legais nas vantagens vinculadas (13º salário, férias, terço constitucional e adicional de tempo de serviço) , valores estes que deverão ser liquidados por simples cálculos aritméticos em sede de cumprimento definitivo de sentença.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito – Vogal